Tribunal: TJDFT
Processo: 0749913-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749913-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: KLEBIA MARIA COELHO GONCALVES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de envio de ofícios à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) formulados por ela (id 254477478 dos autos originários). A agravante pede a reforma da decisão agravada para determinar o envio de ofícios ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A análise perfunctória dos autos originários indica que o requerimento de envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) não foi analisado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A agravante formulou o requerimento de envio de ofícios supramencionado, mas o Juízo de Primeiro Grau manifestou-se somente em relação ao envio de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) na decisão agravada. A agravante não opôs embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada em relação ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator